Tribunal: STF
Processo: Rcl 83035
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Banco Bradesco S.A. e Banco Bradesco Vida e Previdência S.A alegam ter o Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, no processo n. 0000497-09.2019.5.06.0017, descumprido o decidido na ADPF 324, na ADC 48 e no RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Narram que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre o Banco Bradesco S.A. e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    Aduzem que, na hipótese, firmaram contrato civil de prestação de serviços de corretagem com a parte beneficiária por intermédio de pessoa jurídica. Afirmam que o órgão reclamado considerou ilícita a contratação civil sem qualquer demonstração de fraude.



    Alegam que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requerem a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. Decido. 



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Em relação à alegação de violação ao decidido no RE 958.252 (Tema 725/RG), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167 AgR, ministra Rosa Weber, DJe 3.8.2015; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19.9.2019; Rcl 42.027 ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10.7.2020; Rcl 42.273 AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 4.8.2020; Rcl 43.537 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 3.11.2020.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25.9.2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6.11.2020).



    Passo à apreciação da alegada ofensa à ADPF 324 e à ADC 48.



    O Supremo, ao apreciar a ADPF 324, da relatoria do ministro Luís Roberto Barroso, firmou as seguintes teses: 



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.



    De outra parte, ao julgar as ADC 48 e ADI 3.961, o Colegiado reconheceu a natureza civil da relação comercial de empresas com transportadores autônomos de cargas.



    Embora cada um dos precedentes mencionados tenha envolvido aspectos diversos da divisão de trabalho, o ponto comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.



    No caso, foi reconhecida a relação de emprego nos seguintes termos:



    A onerosidade é incontroversa no processo, haja vista que a parte ré admitiu que o obreiro recebia o pagamento, por meio de comissões.



    As empresas não lograram êxito em comprovar que o reclamante poderia fazer-se substituir por quaisquer outras pessoas na execução de seus misteres. Merecendo destaque o fato de que a primeira testemunha arrolada pelo polo ativo deixou claro que o obreiro cumpria jornada de trabalho regular, em que pese a flexibilidade de horários. É o que se pode aferir de seu depoimento de fls. 887/889.



    Inafastáveis, pois, os requisitos da pessoalidade e da habitualidade.



    A tese patronal de que não havia exclusividade na prestação dos serviços é inócua, porquanto o contrato de trabalho não tem por requisito a dedicação exclusiva de um trabalhador a um único empregador. A partir do teor dos arts. 2º e 3º, da CLT, infere-se que não se erigiu a exclusividade como elemento necessário do vínculo empregatício, de modo que o empregado pode prestar serviços a outras pessoas, mantendo, concomitantemente, mais de um contrato de trabalho, com empregadores diversos, desde que haja compatibilidade de horários.



    Resta enfrentar, assim, a tese empresarial de que o reclamante era um corretor de seguros, desenvolvendo suas atividades de forma autônoma.



    Na documentação carreada ao processo, o autor é qualificado como corretor de seguros. Porém, esse dado não é decisivo para o deslinde da controvérsia, sendo de rigor aferir se o ajuste mantido entre as partes efetivamente concedia independência ao reclamante para o desempenho de sua atividade profissional.



    [...]



    Destarte, reputo inteiramente desvirtuada a natureza autônoma da prestação de serviços do reclamante, de modo que, afigurando-se presentes os requisitos elencados nos arts. 2º e 3º, da CLT, o reconhecimento de vínculo empregatício há de ser confirmado por esta Instância Revisora.



    O art. 17, da Lei n.º 4.594/64, invocado pela defesa, segundo o qual não há vínculo de emprego entre o corretor de seguros e a empresa seguradora, não constitui obstáculo ao reconhecimento do contrato de trabalho, uma vez que, na lide sob julgamento, tendo o reclamante desempenhado funções diretamente ligadas à atividade fim da instituição financeira, resulta que a sua contratação em caráter autônomo consistiu em uma tentativa de burla à legislação trabalhista, a qual é nula de pleno direito, consoante art. 9º, da CLT.



    Da mesma forma, como bem pontuou a autoridade sentenciante, "oportuno registrar não se tratar de hipótese de aplicação da Lei nº 13.429 /2017, uma vez que não se está discutindo a terceirização de serviços" (fl. 913), afastando-se, ademais, a incidência do entendimento esposado pelo Pretório Excelso no Tema 725 de Repercussão Geral e no julgamento do RE n.º 958.252.



    [...]



    Reconhecida, assim, a fraude no contrato de prestação de serviços autônomos de corretagem, correta a decisão revisanda ao reconhecer o vínculo empregatício do autor diretamente com o BANCO BRADESCO S.A.



    [...]



    Sublinhe-se que, uma vez evidenciada a nulidade do contrato civil de corretagem de seguros firmado com o autor, tenho que o reconhecimento da unicidade contratual é medida que se impõe, pelo que correto o período de vínculo a ser registrado em CTPS, afastando-se, ademais, a arguição patronal de prescrição bienal extintiva.



    (Grifei)



    No caso, a despeito da existência de contrato civil de prestação de serviços firmados entre as partes do processo originário, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários; esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    A primazia da liberdade negocial deve ser observada quando não apontado vício de vontade na contratação.



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    Para além disso, verifico que a controvérsia se refere à existência de fraude/irregularidade em contratação civil.



    O Plenário, no ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG), por maioria, em 12 de abril de 2025, reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    A par do reconhecimento da repercussão geral da matéria, o ministro Gilmar Mendes determinou, em 14.4.2025, a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que versem sobre a questão controvertida no Tema 1.389/RG.



    Cumpre, então, em deferência ao assentado por Sua Excelência, determinar a suspensão do processo originário até a análise do mérito do ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG). Uma vez dirimido o paradigma, caberá ao órgão de origem apreciar o caso concreto a partir da compreensão a ser fixada.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado por inobservância do entendimento firmado na ADPF 324, bem como determinar a suspensão do processo originário até o julgamento de mérito do ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG).



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se.



Brasília, 27 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente